Tribunal: TJBA
Processo: 8017036-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017036-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: EMERSON CADE DE SENA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA EMBARGADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, MAURICIO DANTAS GOES E GOES ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONVOCAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. SUSPENSÃO DE LIMINAR PROFERIDA PELO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, objetivando a integração ao cargo por suposta preterição, com base na contratação de terceirizados. O acórdão embargado havia negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para imediata nomeação, tendo o embargante alegado omissões quanto à análise de documentos e fundamentos relativos à preterição, ao critério regional de provimento e à decisão proferida pelo STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissões no acórdão quanto à análise de provas documentais sobre contratações temporárias durante a vigência do concurso, à interpretação do critério regional constante do edital e à relevância de decisão proferida pelo STF em sede de suspensão de liminar, que teria reconhecido preterição de candidatos. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando evidenciada omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos suscitados, tendo concluído que não restou comprovada preterição indevida ou contratação equivalente na mesma localidade e função durante a vigência do certame. 5. A decisão do STF em sede de suspensão de liminar possui efeitos precários e não vincula automaticamente os tribunais estaduais. 6. O critério regional de provimento, previsto no edital, foi devidamente considerado, inexistindo omissão relevante a ser sanada. 7. A ausência de menção a todos os dispositivos legais e precedentes citados pela parte não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido enfrentada de forma fundamentada. 8. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. 10. Tese de julgamento: "1. A existência de contratações precárias durante a vigência do concurso público não autoriza, por si só, o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação sem comprovação de preterição concreta e inequívoca. 2. Decisões proferidas em sede de suspensão de liminar não vinculam automaticamente o juízo de mérito da instância revisora." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, IV; CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX Jurisprudência relevante citada: STF, MS 25.787/DF; STJ, EREsp 95.441/SP; Temas 683 e 784 da Repercussão Geral ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8017036-30.2025.8.05.0000, figurando como embargante EMERSON CADE DE SENA e como embargada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA